Tribunal: STF
Processo: SS 5714
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda - ME em face de decisão pela qual deferida parcialmente a suspensão de segurança. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa (eDOC 97, p. 1-3):



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REGULAÇÃO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PARCIAL CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pedido de suspensão de segurança, formulado por empresa delegatária de serviço público de transporte interestadual, que tem por objeto decisões que determinaram à Agência Nacional de Transporte Terrestre a análise de requerimentos de autorização com base em normas revogadas, vigentes à época da apresentação dos pedidos.



    2. Fato relevante. A Agência Nacional de Transporte Terrestre aderiu ao polo ativo do presente feito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a admissibilidade e a concessão da medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



    5. Na hipótese, quase todas as decisões objeto do pedido de suspensão foram proferidas por juízo de primeiro grau. Não caberá a esta Corte conhecer de recurso que impugne essas decisões. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o conhecimento do pedido se restringe às decisões proferidas pela segunda instância.



    6. As decisões impugnadas, ao determinarem que a ANTT analise requerimentos administrativos com base em regulamentos já revogados (Resoluções nºs 4.770/2015 e 6.013/2023), produzem efeitos nocivos à ordem pública, em especial: (i) desorganização da regulação do setor, sobretudo em razão do efeito multiplicador de demandas semelhantes; (ii) quebra da isonomia entre delegatários, com a criação de regimes distintos para situações equivalentes; e (iii) risco de falhas na prestação do serviço aos usuários.



    7. A Resolução nº 6.033/2024 foi editada em atendimento às determinações desta Corte na ADI 6.270 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.03.2023). A ANTT possui atribuição para determinar às autorizatárias a adaptação ao novo regime jurídico, na forma do art. 47 da Lei nº 10.233/2021.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado procedente.”



    Nas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de "flagrante omissão na decisão ora impugnada, pois não há qualquer manifestação acerca de circunstância relevante apontada pela própria PGR: a decisão que declarou prejudicado o agravo de instrumento. Tal fato implica, de forma direta, na prejudicialidade do objeto do recurso referente ao agravo de instrumento nº 1015170-87.2024.4.01.0000" (eDOC 106, p. 4).



    Ao final, requer "o conhecimento e provimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1022,), com efeitos infringentes (CPC, art. 1.023), a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento nº 1015170-87.2024.4.01.0000, que tramitou na QUINTA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO e, consequentemente, modificando-se a DECISÃO embargada, no sentido de se reconhecer a impossibilidade de se suspender decisão que foi julgada prejudicada pelo Tribunal de origem" (eDOC 106, p. 4).



    Em 06.10.2025, a parte ora embargante apresentou manifestação, na qual noticia que "na última sexta-feira, 03/10/2025, a empresa Rio Novo Transportes foi surpreendida com a abrupta, impertinente e ilegal determinação pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros de paralisação imediata de suas linhas (vide OFÍCIO SEI Nº 37817 anexo), embasando, supostamente, na r. decisão embargada" (eDOC 115, p. 1).



    Alega que "a r. decisão embargada não só assegura que 'A presente decisão não implica a suspensão automática das autorizações concedidas, mas autoriza a ANTT a apreciar o tema à luz da Resolução nº 6.033/2024', como também, reconhece que 'Com fundamento no art. 47 da Lei nº 10.233/2001, a ANTT pode, imediatamente após a autorização, abrir prazo para adaptação da autorizatária ao regime vigente da Resolução nº 6.033/2024.'" (eDOC 115, p. 1).



    Aduz que "está claro que a Agência Nacional de Transportes Terrestres descumpre veementemente a r. decisão proferida por esta Presidência quando determina a paralisação imediata das linhas da empesa, quando há comando diametralmente oposto na decisão. Concomitantemente, de elevada importância e interesse jurídico ressaltar que há recurso embargos de declaração com efeitos modificativos pendentes de análise por este Excelentíssimo Juízo" (eDOC 115, p. 2)



    Por fim, pleiteia "seja atribuído efeito suspensivo à r. decisão embargada, até deliberação final dos embargos de declaração (eDOC 115, p. 4).



    A parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 141).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Na espécie, constata-se que os argumentos que embasam o presente recurso revelam o mero inconformismo da parte embargante com a decisão que lhe foi contrária.



    Com efeito, não deve ser acolhida a alegação de que o pedido de suspensão de segurança não é cabível. Isso porque, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, a suspensão de segurança pode ter por objeto liminar ou sentença. Não há falar, portanto, em prejuízo da medida em razão de prolação de sentença no processo principal. Nesse sentido:



    "SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Concessão. Alegação de omissão. Suposta prejudicialidade. Limar objeto do pedido de suspensão no Tribunal local. Superveniência de sentença. Irrelevância. Objeto da liminar idêntico ao da sentença. Embargos de declaração rejeitados. A superveniência de sentença que confirma liminar, nos mesmos termos, não prejudica o conhecimento de pedido de suspensão." (SS 4314-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 30.06.2011)



    Demais disso, ao contrário do alegado pela embargante, a decisão impugnada não determinou a abertura de prazo "para adaptação da autorizatária ao regime vigente da Resolução nº 6.033/2024" (eDOC 115, p. 1), mas limitou-se a autorizar que a ANTT apreciasse as autorizações à luz da referida resolução, conforme se observa da parte dispositiva da decisão:



    "Diante do exposto, conheço parcialmente do pedido e, nesta extensão, julgo-o procedente, para suspender a eficácia das decisões impugnadas nos processos nº 1033938-61.2024.4.01.0000 e nº 1015170-87.2024.4.01.0000, até o trânsito em julgado das decisões de mérito nas ações principais (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992). A presente decisão não implica a suspensão automática das autorizações concedidas, mas autoriza a ANTT a apreciar o tema à luz da Resolução nº 6.033/2024." (eDOC 97, p. 11)



    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a ANTT não divergiu dessa orientação, conforme se observa do seguinte trecho do OFÍCIO SEI Nº 37817/2025/UFT - GEOPE.MERC/GEOPE/SUPAS/DIR-ANTT (eDOC 116, p. 1):



    “Registra-se que, apesar da decisão ressaltar que o ato não implica na suspensão automática das autorizações concedidas, autoriza a Agência a apreciar o tema à luz da Resolução ANTT nº 6.033/2024. Verifica-se dos autos, contudo, que o pedido já havia sido devidamente analisado e indeferido por meio da DECISÃO SUPAS Nº 219, DE 11 DE JUNHO DE 2024, por inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231, da Resolução ANTT nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023. Desta forma, o pleito foi reanalisado tão somente para atender à Decisão Judicial prolatada nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015170-87.2024.4.01.0000, ora objeto de suspensão.”



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    "Embargos de declaração. Suspensão de Liminar. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Carapebus/RJ. Jurisprudência que se consolidou no STF quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo. Fixado marco temporal para aplicação do entendimento em 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados. 1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas, tampouco para alterar o escopo de decisão. 2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados." (SL 1628-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 20.09.2023)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM QUE ACARRETARÁ A AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NESTE FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. 2. Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, visto não se prestarem os pedidos de suspensão ao papel de sucedâneo recursal e não poderem obstar a eficácia da coisa julgada. 3. À luz destas circunstâncias, não se verificam quaisquer vícios a embasar o cabimento dos presentes embargos, ressaltando que eventual extinção da execução na origem acarretará automaticamente a perda da eficácia da decisão proferida na presente suspensão. 4. Embargos de declaração desprovidos." (STP 656-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28.07.2022)



    Uma vez ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 a respaldar o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de efeitos suspensivos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente